Tribunal: TJMT
Processo: 1016823-52.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016823-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN MT (APELANTE), DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEIVID KENED VIEIRA CORDOVAL - CPF: 033.298.221-12 (APELADO), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. CNH DEFINITIVA REGULARMENTE EXPEDIDA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO POSTERIOR SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível
om reexame necessário interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar o arquivamento do procedimento administrativo de bloqueio da CNH definitiva do impetrante e o restabelecimento imediato da validade do documento, ao fundamento de que, embora registrada infração durante o período de permissão para dirigir, o DETRAN/MT expediu regularmente a habilitação definitiva e, meses depois, promoveu restrição administrativa sem prévio procedimento administrativo
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de bloqueio ou cassação de CNH praticado por autarquia estadual, ainda que a infração
originária tenha sido lavrada por órgão federal; (
ii
) estabelecer se o DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da impetração; (
iii
) determinar se o mandado de segurança é via adequada para o exame da controvérsia; e (
iv
) definir se o bloqueio de CNH definitiva, expedida pelo próprio órgão de trânsito, exige prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
A
Justiça Estadual é competente para apreciar a controvérsia, porque o ato impugnado consiste no bloqueio ou cassação da CNH praticado pelo DETRAN/MT, e não na discussão sobre a legalidade da multa aplicada pela Polícia Rodoviária Federal.

4. O DETRAN/MT é parte legítima para responder pela impetração, pois compete ao órgão executivo estadual de trânsito expedir e cassar a Carteira Nacional de Habilitação, sendo dele a autoria do ato administrativo questionado.

5. O mandado de segurança é via adequada, porque os documentos juntados demonstram de forma pré-constituída a obtenção da Permissão para Dirigir, a expedição da CNH definitiva e a posterior inclusão de restrição administrativa, permitindo o controle de legalidade do ato sem necessidade de dilação probatória.

6.
A literalidade do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB não autoriza, no caso concreto, o bloqueio automático da CNH definitiva, porque a própria Administração reconheceu o
preenchimento dos requisitos legais e expediu regularmente o documento, consolidando situação jurídica favorável ao administrado.

7.
O exercício da autotutela administrativa para revisar ato reputado ilegal não afasta a necessidade de observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a desconstituição do ato restringe direito já incorporado à esfera jurídica do administrado.

8.
A expedição da CNH definitiva gera legítima expectativa de estabilidade da situação jurídica, de modo que o bloqueio unilateral posterior, sem prévia instauração de procedimento administrativo regular, viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

9.
Ainda que o caso não corresponda tecnicamente à cassação prevista no art. 263 do CTB, a gravidade dos efeitos do bloqueio da CNH definitiva impõe a observância das garantias previstas no art. 265 do CTB para as penalidades restritivas do direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso
não
provido.
Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

“
1.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do DETRAN/MT de bloqueio de CNH definitiva, ainda que a infração originária tenha sido lavrada por autoridade federal. 2. O DETRAN/MT é parte legítima para responder por ato
administrativo de bloqueio ou cancelamento de documento de habilitação expedido no exercício de sua atribuição legal. 3. A expedição regular da CNH definitiva consolida situação jurídica favorável ao administrado e impede seu bloqueio unilateral sem prévio processo administrativo. 4. O exercício da autotutela administrativa não dispensa a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 5. O bloqueio da CNH definitiva, pela intensidade de seus efeitos, exige observância das garantias constitucionais aplicáveis às penalidades restritivas do direito de dirigir
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 109, VIII; CTB,
arts
. 22, II, 148, §§ 3º e 4º, e 265; Lei n. 9.784/1999, art. 53; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Turma Recursal, Processo n. 1048089-17.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos,
DJe
16.4.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível

com
Reexame Necessário

interposta contra a sentença proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança

n
.

10
16823-52
.2025.8.11.0041, que
concedeu
a segurança pleiteada
pelo impetrante
para
determinar o arquivamento do processo administrativo de cassação/bloqueio de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o restabelecimento imediato da validade do documento em sistema.

O magistrado de primeiro grau julgou o pedido procedente

fundamentando que, embora tenha sido registrada infração de natureza média/grave (transitar em velocidade superior à máxima entre 20% e 50% – Art. 218, II, do CTB) cometida em 22.1.2024 (período de Permissão para Dirigir - PPD), o DETRAN/MT emitiu a

CNH definitiva

ao impetrante em

25.6.2024, com validade até 2032. Entendeu o juízo que a expedição do documento definitivo consolidou o direito de dirigir e gerou uma expectativa legítima amparada pelos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Assim, o bloqueio posterior (ocorrido em

28.11.2024) exigiria a instauração de processo administrativo prévio, com observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.

Em suas razões recursais (Id 354503353), os apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a incompetência do Juízo Estadual, alegando que a infração foi autuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). No mérito, defendem que a cassação da CNH é consequência legal e automática do descumprimento do requisito do art. 148, §3º, do CTB, sendo dispensável processo administrativo específico conforme a Resolução CONTRAN nº 723/2018. Argumentam que a emissão da CNH definitiva foi um erro sistêmico, pois a infração ainda não havia sido processada/averbada no prontuário (RENACH) no momento da concessão.

Em contrarrazões (Id 354503359), o apelado pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que o bloqueio sumário após a expedição
da CNH definitiva viola o devido processo legal e o princípio do

venire
contra
factum

proprium
. Argumenta, no campo fático, que o veículo era conduzido por sua genitora na data da infração e que não foi notificado para exercer o direito de indicação de condutor, ressaltando a essencialidade da CNH para sua subsistência, visto que atua profissionalmente como Analista de Administração Pessoal.

A

Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id 368728897),
se
manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu

improvimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os pressupostos subjetivos e objetivos c
onheço do recurso
.

I -
Preliminar –
da

incompetência do juízo

O apelante sustenta a incompetência da Justiça Estadual
ao argumento de que a infração de trânsito foi lavrada pela
Polícia Rodoviária Federal.

A preliminar não
merece acolhimento.

O objeto do presente mandado de segurança
não consiste na discussão acerca da validade do auto de infração de trânsito ou da penalidade aplicada pela autoridade federal, mas, sim, na análise da legalidade do ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT consistente no bloqueio/cancelamento da CNH definitiva do impetrante sem prévio procedimento administrativo.

A controvérsia recai, portanto, sobre ato praticado por autoridade estadual, atraindo a competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, VIII, da Constituição Federal.

Rejeito a preliminar.

-
da
ilegitimidade
passiva

S
ustenta
o apelante que o DETRAN/MT não possui legitimidade
para figurar no polo passivo da
demanda
, pois a infração de trânsito que originou a penalidade (
AIT n
.
R722527268) foi aplicada pela

Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Sem razão
.

Nos termos do

artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
,
compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados expedir, controlar e cancelar documentos de habilitação.

No caso concreto, o ato impugnado consiste justamente no bloqueio administrativo da CNH definitiva do impetrante, providência efetivada pelo DETRAN/MT no âmbito de suas atribuições legais.

Não se discute, na presente demanda, a regularidade da autuação promovida pela PRF, mas sim a legalidade do procedimento administrativo posteriormente adotado pela autarquia estadual.

Desse modo, sendo o DETRAN/MT a autoridade responsável pelo ato impugnado, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental.

Rejeito a preliminar.

-
da
alegada i
nadequação via eleita

Aduz o apelante
que
a controvérsia
demandaria dilação probatória,
especialmente quanto à alegada ausência de notificação da infração de trânsito.

Também não assiste razão ao
apelante
.

O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo,
demonstrado mediante prova pré-constituída
.

No caso
do
s
autos
, o impetrante comprovou, por meio dos documentos dos autos: a obtenção de sua Permissão para Dirigir (PPD) em

25
.
5
.
2023

(Id 354502969); a expedição da sua CNH definitiva em

25
.
6
.
2024, com validade até

25
.
8
.
2032

(Id 354502967, Pág. 6); e a inclusão da restrição administrativa (“A - PERMISSIONÁRIO PENALIZADO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH”) em

28
.
11
.
2024

(Id 354502974), vinculada ao Processo Administrativo n
.
5995/2024.

A controvérsia posta em julgamento restringe-se à legalidade do cancelamento/bloqueio posterior da CNH definitiva sem prévio procedimento administrativo, não sendo necessária dilação probatória acerca da autoria da infração ou da regularidade do
autoinfracional
.

Registre-se, inclusive, que a presente impetração não objetiva discutir o mérito da infração de trânsito, mas exclusivamente a legalidade do procedimento administrativo adotado pelo DETRAN/MT.

Rejeito a preliminar.

II -
Mérito

Conforme relatado, discute-se a legalidade do bloqueio administrativo da CNH definitiva do impetrante após sua regular expedição pelo DETRAN/MT.

Consta dos autos
que o impetrante obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em

25.5.2023
e que, transcor
rido o
período legal, o DETRAN/MT
e
xpediu regularmente su
a

CNH definitiva em 25.6.2024, com validade até

25.8.2032

(Id 354502974, Pág. 1).

Posteriormente, em 28.11.2024, foi inserida restrição administrativa vinculada ao cometimento de infração de trânsito ocorrida em 22.1.2024

transitar em velocidade superior à máxima permitida entre 20% e 50%

(Auto de Infração

R722527268

– Id 354502977
)
, durante o período de permissão para dirigir.

Os apelantes sustentam que a hipótese configura mera “não obtenção” da CNH definitiva, nos termos do art. 148, §§3º e 4º, do CTB,
sendo desnecessária a instauração de processo administrativo, conforme previsão contida no art. 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Com efeito, dispõe o art. 148, §§3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro:

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Embora correta a premissa jurídica invocada pelo apelante quanto à literalidade do dispositivo legal, a peculiaridade do caso concreto impede sua aplicação automática.

Isso porque a própria Administração Pública, após transcorrido o período de permissão, expediu regularmente a CNH definitiva do impetrante, sem qualquer ressalva ou restrição administrativa.

Verifica-se, assim, situação excepcional em que o órgão de trânsito reconheceu administrativamente o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da habilitação definitiva, consolidando situação jurídica favorável ao administrado.

É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de revisar seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99.

Todavia, o exercício da autotutela administrativa não dispensa a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A partir da expedição da CNH definitiva, formou-se legítima expectativa de estabilidade da situação jurídica constituída pelo próprio Poder Público, incidindo os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente admissível o cancelamento unilateral da habilitação sem prévio procedimento administrativo regular.

Ainda que a Administração possa rever ato administrativo posteriormente reputado ilegal, a desconstituição de ato ampliativo de direitos exige observância mínima do devido processo legal administrativo.

Nesse sentido, dispõe o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro:

As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa

Embora o caso não se trate tecnicamente de penalidade de cassação prevista no art. 263 do CTB, a gravidade dos efeitos decorrentes do bloqueio/cancelamento da CNH definitiva impõe observância das mesmas garantias constitucionais aplicáveis às penalidades restritivas do direito de dirigir.

O que se verifica nos autos é que o impetrante teve sua CNH definitiva regularmente expedida e, meses depois, foi surpreendido com restrição administrativa implementada de forma unilateral, sem prévia instauração de procedimento administrativo apto a assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não se discute, repita-se, a validade do auto de infração originário, tampouco a existência da infração de trânsito, mas exclusivamente a legalidade do procedimento administrativo posteriormente adotado pelo DETRAN/MT.

A atuação administrativa posterior, sem prévia observância das garantias constitucionais mínimas, configura afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e do devido processo legal.

A jurisprudência tem reconhecido a necessidade de observância do contraditório e ampla defesa em hipóteses semelhantes:

A cassação da

Carteira

Nacional de

Habilitação

(CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...)
(
TJMT, Turma Recursal, Processo n.
1048089-17.2024.8.11.0001,
Rel.

V
almir
Alaercio
dos S
antos, DJE 16
.
4
.
2025).”

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade do bloqueio administrativo realizado sem prévio procedimento administrativo regular.

Assim, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

II
I
- Do Reexame Necessário

Nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, a sentença concessiva de segurança submete-se obrigatoriamente ao reexame necessário.

No caso concreto, as questões submetidas à remessa necessária coincidem integralmente com aquelas examinadas no recurso voluntário.

Conforme fundamentado, a sentença recorrida observou adequadamente os princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, não havendo fundamento para sua reforma.

Assim, deve ser mantida integralmente a sentença também em sede de remessa necessária.

IV -
Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e
mantenho
integralmente
a sentença em sede de remessa necessária,
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026